Tribunal: CARF
Processo: 15374.724394/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724394/2009-61
ACÓRDÃO
3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA
DIALETICIDADE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
Cabimento restrito a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Inadmissível a rediscussão de mérito, inovação recursal ou
ampliação do objeto decisório. Princípios da congruência e da
dialeticidade: necessidade de impugnação específica e prova idônea.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento (as) os Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel
Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo contribuinte em face
do Acórdão de Recurso Voluntário no 3301-013.512, de 24/10/2023, e do Acórdão de Embargos no
3301-014.340, de 28/11/2024.
2.
Em 28/04/2025, o despacho de admissibilidade deu seguimento aos
embargos de declaração para que o colegiado aprecie as seguintes matérias: i) omissão quanto às
despesas de frete nas operações de venda; ii) contradição quanto à despesa de hotelaria marítima
e terrestre.
3.
Não foram opostos novos embargos de declaração pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, além daqueles manejados contra o Acórdão no 3301-013.512 (fls. 3.031-
3.034), já analisados no Acórdão de Embargos no 3301-014.340, de 28/11/2024.
4.
É a síntese do relatório. Passo à análise.

VOTO

Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

5.
O embargo de declaração é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. DO MÉRITO

II.1. Contextualização processual.

6.
para melhor compreensão das matérias objeto da presente apreciação, para
que não ocorra novos equívocos processuais, fundamental consignar os acontecimentos
processuais que interessam.

Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
3
7.
A Petrobras (PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS) tomou ciência tanto do
Acórdão do Recurso Voluntário (Acórdão no 3301-013.512) quanto do Acórdão dos Embargos de
Declaração da PGFN (Acórdão no 3301-014.340) na data de 14 de março de 2025
8.
Portanto, o que se apresente ao caso é analise apenas dos embargos da
Reconte.

II.2. Contradição/Omissão quanto à Despesa de Hotelaria Marítima e
Terrestre

9.
A embargante alega que o Acórdão no 3301-013.512 teria acolhido
integralmente o pleito de reversão da glosa referente às despesas com hotelaria marítima e
terrestre. Sustenta que, no Acórdão no 3301-014.340, proferido nos embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional, a expressão “terrestre” teria sido suprimida do dispositivo, sem
qualquer fundamentação, o que configuraria vício de contradição e/ou omissão.
10.
O despacho de admissibilidade reconheceu, em caráter preliminar, a
existência de possível obscuridade quanto a esse ponto, o que motivou o processamento dos
aclaratórios.
11.
Entretanto, não assiste razão à embargante.
12.
O Acórdão no 3301-014.340, ora embargado, expressamente consignou a
ausência de impugnação específica quanto às despesas com hotelaria terrestre, razão pela qual
deixou de apreciá-las.
13.
No § 21 do julgado consta, de forma clara e objetiva:
21. É importante consignar que as despesas com hotelaria terrestre não foram
objeto de fundamentação por parte da embargante (fl. 2985 – petição de
manifestação ao relatório fiscal), razão pela qual deixo de apreciá-las nestes
aclaratório.

14.
Não há, portanto, que se falar em contradição no Acórdão no 3301-014.340,
que apenas observou os limites da impugnação deduzida nos autos.
15.
Tampouco se verifica contradição no Acórdão no 3301-013.512, uma vez que
o tema “despesas com hotelaria terrestre” não foi objeto de julgamento, tendo o vício sido
oportunamente sanado no Acórdão no 3301-014.340.
16.
Para afastar qualquer dúvida remanescente, cabe reiterar que, conforme
expressamente registrado no Acórdão no 3301-014.340, trata-se da fiel observância ao princípio
da congruência, segundo o qual o julgador deve ater-se aos limites da causa de pedir, sendo
vedado proferir decisão extra petita.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
4
17.
Em relação à rubrica “despesas com hotelaria marítima e terrestre”,
constata-se que o Relatório Fiscal tratou ambas no item que aborda os créditos descontados a
título de “serviços utilizados como insumo” do TVF.
18.
Todavia, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte
limitou-se a impugnar genericamente a glosa referente aos “serviços utilizados como insumo”,
sem desenvolver tese específica voltada à reversão da glosa relativa à hotelaria terrestre. Essa
limitação manteve-se no Recurso Voluntário, no qual os argumentos foram majoritariamente
genéricos e, quando específicos, restringiram-se à defesa dos valores relativos à hotelaria
marítima.
19.
A redação do recurso é elucidativa nesse sentido:

Imagem extraída do RV.

20.
Em fase posterior do processo, já após diligências determinadas por esta
instância e com base em jurisprudência mais atualizada, a Petição de Manifestação ao Relatório
Fiscal concentrou-se exclusivamente na defesa do crédito relativo à hotelaria marítima, com
fundamento nos artigos 3o e 4o da Lei no 5.811/1972, especialmente no art. 4o, inciso I, que trata
do alojamento coletivo gratuito em unidades marítimas.
21.
Não há, nessa peça, qualquer menção ou fundamentação jurídica quanto à
hotelaria terrestre. Vejamos:

Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
5

Imagem extraída da petição de manifestação ao relatório fiscal. Fls 2985-2998

Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
6

22.
Ainda que se reconheça alguma flexibilidade na análise dos argumentos
apresentados em sede de manifestação ao relatório fiscal, sobretudo em nome da busca pela
verdade material, não é possível ao julgador ampliar o objeto da decisão para abranger matéria
que não foi expressamente impugnada pela parte interessada. A apreciação da glosa relativa à
hotelaria terrestre extrapolaria os limites da controvérsia delimitada nos autos, caracterizando
julgamento extra petita, vedado no âmbito do processo administrativo fiscal.
23.
Assim, a exclusão da expressão “terrestre” do dispositivo do Acórdão
embargado decorreu da ausência de controvérsia instaurada sobre tal rubrica. Inexiste, portanto,
qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado. O julgamento limitou-se
corretamente ao que foi efetivamente impugnado e fundamentado: a despesa com hotelaria
marítima.
24.
Rejeitam-se, portanto, os embargos de declaração quanto ao ponto.

II.3. Omissão Quanto a Despesas de Frete nas Operações de Venda.

25.
Conforme consignado no TFV, a fiscalização glosou créditos declarados a
título de “frete nas operações de venda” relativamente aos meses de janeiro/2005, março/2005 e
outubro/2005, envolvendo as seguintes rubricas: (i) frete de transporte aéreo de empregados para
plataformas marítimas (táxi aéreo); (ii) frete de transporte terrestre de empregados (táxi
terrestre); e (iii) frete prestado por Transpetro S.A.
26.
É fato que a embargante, de forma genérica, tangenciou o tema na
Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, contudo, o Acórdão no 3301-013.512
enfrentou, de maneira específica, apenas a rubrica “táxi aéreo”, revertendo as glosas
correspondentes, e permaneceu silente quanto às rubricas “táxi terrestre” e “Transpetro”.
27.
Passa-se, pois, ao exame explícito destes dois pontos.
28.
O tema foi enfrentado pela DRJ que concluiu, em síntese, que não se admite
crédito posto que os serviços não se referem à entrega de produtos ao adquirente com
transferência de propriedade, como escriturado pela empresa, mas a transporte interno de
produtos e/ou transporte de pessoas (deslocamento de empregados às plataformas e
movimentação de petróleo entre unidades da própria empresa). Afirmou ainda que a legislação
(art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003) restringe o crédito de frete às operações de venda cujo ônus
seja suportado pelo vendedor, e que a tentativa de qualificar tais serviços como “insumos”
também não procede, porquanto não se trata de serviços direta e imediatamente aplicados no
processo produtivo.

Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
7

Créditos calculados em relação a despesas com frete nas operações de venda:

Na conferência dos créditos informados pelo contribuinte no DACON, calcula
dos em relação a despesas com frete nas operações de venda, a autoridade
administrativa identificou a inclusão de valores decorrentes de serviços pres
tados
pela
Petrobrás
Transportes
S/A
–
TRANSPETRO, por empresas de táxi aéreo e táxi comum (terrestre) que, de
acordo com o descrito nas notas fiscais apresentadas e tomando em consi
deração a atividade desenvolvida pelas referidas empresas, não se referem a serv
iços de frete contratado para a entrega do produto vendido, mas sim ao transpor
te de pessoas ou apoio aéreo na exploração e produção de petróleo, no caso das
empresas de táxi aéreo e, no caso da Transpetro, ao transporte do petróleo do
s campos de produção para os terminais da própria empresa transportadora
e de lá para as refinarias da Petrobrás.
Em suas alegações, a interessada não contradiz as conclusões fiscais, ou seja,
não procura demonstrar que as despesas objeto da glosa efetuada decorram de s
erviços de frete nas operações de venda, mas simplesmente afirma que os fretes
passíveis de gerar crédito não devem se restringir àqueles envolvendo a entre
ga de mercadorias/produtos aos clientes adquirentes e que os serviços de trans
porte em questão são essenciais ao desenvolvimento da atividade de exploração
e produção de petróleo.
A possibilidade de creditamento em relação ao frete nas operações de vend
a, tal qual informado pelo contribuinte no DACON, decorre de disposição ex
pressa no inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003, desde que o ônus seja supor
tado pelo vendedor: (...)
Devese ter claro, contudo, que o frete nas operações de venda não se conf
unde com a despesa com o transporte de produtos acabados entre o estab
elecimento produtor e o estabelecimento distribuidor ou o transporte de pr
odutos em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, um
a vez que nestas hipóteses não há a transferência de propriedade do produ
to. O dispositivo legal é claro e não comporta interpretação extensiva, a pont
o de se pretender incluir todo serviço de transporte, inclusive de pessoas, como s
e frete na operação de venda fosse. Com relação ao transporte de mercadoria
s
ou
produtos
entre
estabelecimentos da empresa, a Coordenação-
Geral de Tributação –
COSIT analisou a questão através da Solução de Divergência no 12, de 08/04/200
8, manifestando o entendimento abaixo:
(....)
Seguindo a linha de raciocínio exposta na manifestação de inconformidade,
poderíamos ainda cogitar a hipótese de tratar tais despesas não como decor
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
8
rentes de operações de frete na venda (conforme classificado pelo contribui
nte no DACON), mas sim como despesas com serviços utilizados como insumos.
No entanto, referenciando-
nos ao primeiro tópico do presente voto, em que foram analisadas as glosas de

créditos apurados em relação a serviços utilizados como insumos, forçosame
nte concluímos que as despesas geradas em decorrência de serviços de táxi aéreo
para o transporte de empregados até as plataformas marítimas, táxi terrestre, ass
im como os serviços prestados pela Transpetro para o transporte do petróleo da
área de extração para os tanques ou refinarias não se caracterizam como insumo,
por não serem aplicados diretamente
no processo produtivo da empresa
Cumpre ainda esclarecer que as soluções de consulta citadas na manifestaçã
o de inconformidade definem apenas que o frete pago na aquisição
de bens utilizados como insumos compõe o custo de aquisição e, por conseguint
e, geram crédito do PIS
e Cofins
não-
cumulativos. Esta situação em nada se assemelha com a hipótese aqui trata
da (transporte de pessoas e transporte do petróleo da área de extração para área
de refino). Sendo assim, diante da conclusão de que os serviços aqui tratados nã
o são passíveis de gerar crédito a ser descontado na apuração não-
cumulativa
da
Cofins,
torna-
se irrelevante a questão levantada, quanto à possibilidade de aproveitamento da
s notas de débito como meio de prova dos serviços tomados junto a Transpetro.
Correto, portanto, o ajuste efetuado pela autoridade fiscal no Relatório que fund
amentou o despacho decisório contestado.

29.
Pois bem. É incontroverso que o transporte de petróleo é relevante à
atividade da embargante; contudo, isso não o converte, por si, em “frete na operação de venda”
(art. 3o, IX, Lei no 10.833/2003) nem, automaticamente, em “insumo” creditável. A relevância ou
essencialidade econômica não afasta a exigência legal de aderência tipológica ao inciso invocado.
30.
Compulsando os autos, verifica-se que, embora intimada, a contribuinte não
logrou apresentar a integralidade dos documentos fiscais aptos a comprovar que os serviços da
Transpetro corresponderiam a entrega ao adquirente com transferência de propriedade. Ao revés,
foram juntadas, em sua maioria, notas de débito alusivas a possível afretamento/locação de
navios e/ou movimentações logísticas internas (fluxo de óleo de áreas de produção a terminais e
refinarias), sem lastro documental que demonstre o nexo com operações de venda.
31.
Aliás, o ônus de comprovar o direito creditório é da contribuinte (ônus
probatório do interessado no reconhecimento do crédito), tanto mais em pedidos de
compensação. Ausente prova idônea do fato constitutivo, articulação fático-documental que
evidencie a ocorrência de operação de venda com frete suportado pelo vendedor, não há como
afastar a glosa. Some-se a isso a falta de dialeticidade, pois a recorrente não rebateu, de modo
específico, os fundamentos da DRJ.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.688 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724394/2009-61
9
32.
Por essas razões, mantém-se a glosa relativa à Transpetro.
33.
Quanto à rubrica “táxi terrestre”, a embargante também não obteve êxito,
diante da insuficiência probatória: não houve individualização nem comprovação, por
documentação idônea, de quais despesas estariam inequivocamente vinculadas a operações de
operacional e venda (onshore e/ou offshore), e não a meros deslocamentos administrativos de
pessoal.
34.
Tal distinção demandaria apontamento pormenorizado (identificação de NF-
e de venda, CT-e/frete correspondente, condições de venda com frete por conta do vendedor,
roteiros de entrega etc.), o que não se verificou.
35.
Ausentes a prova do liame com a transferência de propriedade e a
impugnação específica dos fundamentos da DRJ, impõe-se a manutenção das glosas dos fretes de
transporte terrestre de empregados (táxi terrestre) e do frete prestado por Transpetro S.A., tanto
por insuficiência probatória quanto por ausência de dialeticidade.

III. CONCLUSÃO

36.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, e, no mérito, rejeito integralmente.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relatora

Fl. 3101
DF CARF MF
Original